Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-76.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Requerente que faz jus à benesse, uma vez que aufere renda mensal módica e reside em seu local de trabalho – Sentença reformada – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Requerente que faz jus à benesse, uma vez que aufere renda mensal módica e reside em seu local de trabalho – Sentença reformada – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003293-76.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JOÃO ALVES DA
SILVA, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-76.2019.8.26.0201 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1003293-76.2019.8.26.0201
COMARCA DE GARÇA
APELANTE: JOÃO ALVES DA SILVA
APELADO: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N. 10194
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Indeferimento da petição inicial Extinção sem resolução do
mérito Art. 485, IV, do CPC/2015 Recurso da parte autora
Acolhimento Requerente que faz jus à benesse, uma vez que
aufere renda mensal módica e reside em seu local de trabalho
Sentença reformada Retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento do feito Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO ALVES DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 44/45 que, em “ação de revisão contratual” ajuizada em face
de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, §o único, 330,
IV, e 485, I e IV do CPC/2015.
Às fls. 42/49, apela o demandante, requerendo, em sede preliminar, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que aufere renda mensal módica,
não possuindo condições de arcar com as custas e despesas da demanda. Pretende,
assim, a reforma da sentença, de forma que lhe sejam conferidos os benefícios da
gratuidade processual, dando-se continuidade ao trâmite do feito.
Recurso sem resposta, uma vez que não “angularizada” a relação
processual.
Às fls. 56/57 esta Relatoria facultou prazo de cinco dias para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-76.2019.8.26.0201 -Voto no
3
recorrente trouxesse documentação evidenciando a hipossuficiência aventada.
Às fls. 60/78 o apelante trouxe documentos pleiteados.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Por sua vez, o §2o do artigo 99 do mesmo diploma legal determina que
“O Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
Ainda, segundo o artigo 290 do Código de Processo Civil, “Será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não
realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Pois bem. Não se desconhece o fato de o r. despacho de fls. 22 ter
ordenado, no prazo de quinze dias, que o recorrente providenciasse a exibição de
documentos complementares aptos a demonstrar ser merecedor da justiça gratuita ou,
então, o recolhimento das custas exordiais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Entretanto, examinando-se os elementos amealhados em primeira
instância e em sede recursal, infere-se que o demandante aufere renda mensal módica
(fls. 67 e 77), não tendo prestado contas ao fisco recentemente (fls. 61/62), o que sugere
a sua isenção quanto a esse mister.
Não bastasse, a declaração de fls. 64 atesta que o demandante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-76.2019.8.26.0201 -Voto no
4
funcionário na Fazenda Igurê, localizada no Município de Garça, residindo no local de
trabalho, o que corrobora as informações constantes de sua Carteira de Trabalho.
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. sentença proferida às fls. 38/39 e,
outorgando-se ao autor o benefício da gratuidade judiciária, determina-se o retorno dos
autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da demanda.
Nesse sentido, eis precedente deste Egrégio Tribunal:
“Embargos à Execução Fiscal movida pela Fazenda Estadual. Sentença que
extinguiu o feito, sem exame do mérito, ante a ausência de recolhimento
das custas iniciais (art. 485, IV, c.c. art. 290, ambos do CPC). Apelação da
embargante buscando o afastamento da extinção, com a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e, subsidiariamente, o diferimento das custas
ou seu parcelamento. Admissibilidade. Documentos encartados aos autos
que dão conta do desequilíbrio na vida econômica da empresa. Recurso
provido para afastar a extinção e conceder os benefícios da justiça
gratuita.” (TJSP; Apelação Cível 0009677-29.2013.8.26.0348; Relator (a):
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/11/2019;
Data de Registro: 04/11/2019) sem grifo no original.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a r.
sentença objurgada, ordenando-se a remessa dos autos ao douto Juízo de piso para o
devido trâmite do processo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica